Tribunal: CARF
Processo: 10166.007097/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007097/2009-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.038 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem para que esta anexe aos autos
o Aviso de Recebimento relativo à ciência pelo contribuinte da decisão de primeira instância
(fls.41/42). Vencido o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, que rejeitou a proposta de
diligência.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$7.693,32 para
saldo de imposto a restituir de R$257,50.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 15/6/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
7/7/2009, às fls. 2/12 dos autos, na qual o contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória de parte das despesas glosadas, tendo concordado com parte da exigência.
A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – DESPESA COM INSTRUÇÃO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007097/2009-99
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.038 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007097/2009-99

Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
A comprovação por documentação hábil e idônea de parte dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa no
restabelecimento das despesas até o valor comprovado.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte da despesa glosada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação, o contribuinte, em 16/3/2012 (fl. 43),
apresentou recurso voluntário, às fls. 43/44, indicando a juntada de documento comprobatório da
despesa médica glosada.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
De plano, verifico que não foi juntada aos autos a cópia do Aviso de Recebimento
relativo à ciência ao contribuinte do Acórdão de primeira instância, constando apenas o extrato
da postagem à fl.42.
Dessa feita, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade da Receita Federal do Brasil – RFB de origem anexe aos autos a cópia do
Aviso de Recebimento relativo à ciência pelo contribuinte da decisão de primeira instância (fls.
41/42).
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital